Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005476-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES MIRANDA - CPF: 034.480.691-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS FERRARI - CPF: 717.422.638-87 (VÍTIMA), MAURO MAIA ABREU - CPF: 502.954.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NESULEI MORAIS MARTINS - CPF: 030.435.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA FERREIRA - CPF: 070.885.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 692.113.886-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO PFEIFER NETO - CPF: 987.044.946-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOUZA DA COSTA - CPF: 781.370.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE NUNES RODRIGUES - CPF: 048.405.991-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ATALIBA ROSA NOGUEIRA NETO - CPF: 056.070.441-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação de animais. Ausência de provas robustas de autoria. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por receptação de animal (art. 180-A do CP), visando a absolvição, com isenção de custas.

II. Questão em discussão

Suficiência de provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

Se a
prova
recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a
absolvição
do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da imputação do art. 180-A do CP.

Tese de julgamento
:

Na ausência de provas seguras e robustas da autoria no crime de receptação de animal, impõe-se a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29 e 180-A; CPP, arts. 107, 593, I e 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Rel. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 16.11.2023;
TJMT, AP no 0000610-21.2019.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 19.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005476-41.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): RODRIGO ALVES MIRANDA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO ALVES MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE 1005476-41.2022.8.11.0004), que o condenou por receptação de animal a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa em regime inicial semiaberto - art. 180-A do CP - (ID 280445795).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não possui condições econômicas.

Pede o provimento para que seja absolvido, com isenção das custas (ID 280445806).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 280445808).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Irresignação defensiva – I. Das provas – Requer absolvição por ausência de provas – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – II. Das custas e despesas processuais – Busca isenção do pagamento em razão da hipossuficiência – Impossibilidade – Efeito da condenação – Art. 804, do CPP – Matéria afeta a execução penal – Pelo desprovimento do recurso
.” (José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 285691379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 24 de junho de 2.020, na propriedade rural denominada “Fazenda Natural”, situada no município de Alto Garças/MT, foram subtraídos por pessoas ainda não identificadas semoventes, tendo os denunciados MAURO e WALTER, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, adquirido e recebido com o apoio dos denunciados Rodrigo, Nesulei e Henrique, em proveito comum, 60 (sessenta) semoventes, raça Nelore (conforme Boletim de Ocorrência de fls. 55/56-IP), que foram subtraídos do interior daquela fazenda pertencente à vítima, Antônio Carlos Ferrari, avaliados conjuntamente em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme auto de avaliação (fls. 300-IP), sapientes de sua proveniência ilícita. Sendo que, para locupletar seus intentos, os denunciados MAURO e WALTER contaram com o apoio do denunciado RODRIGO para direcionar os caminhoneiros até a propriedade rural onde estava o gado já subtraído, local onde os semoventes foram embarcados pelos denunciados NESULEI e HENRIQUE. A res furtiva foi recuperada, apreendida no município de Barra do Garças e entregue a quem de direito (fls. 12-IP). [...]

Assim, foram contratados três caminhoneiros com caminhão gaiola para buscar as reses no interior de um imóvel rural localizado em Alto Garças/MT, sendo que ficou combinado com os motoristas (JOSÉ ALVES, ALDAIR e EDIVALDO) que alguém os encontraria e indicaria o caminho da sobredita fazenda, bem como lhes entregaria a documentação do gado, ao que, conforme previamente combinado, o denunciado RODRIGO, conduzindo um veículo Voyage, os encontrou no primeiro posto de combustível a caminho de Alto Garças/MT e os direcionou até a fazenda onde seria realizado o embarque dos semoventes. [...]

Assim, diante da fundada suspeita da ilicitude do transporte dos semoventes que haviam sido subtraídos anteriormente por pessoas até então não identificadas, foram os condutores dos caminhões encaminhados à Delegacia de Polícia, onde informaram terem sido contratados por MAURO e que o destino do gado seria a propriedade rural de WALTER, além disso, reconheceram os denunciados NESULEI e RODRIGO como sendo as pessoas que realizaram o embarque dos semoventes no local combinado (termo de reconhecimento às fls. 190; 191 e 204-IP).

Inobstante, com a ajuda dos condutores dos caminhões foi descoberto que o condutor do veículo Voyage que os direcionou até a fazenda de onde as reses foram retiradas é RODRIGO, eis que, o proprietário daquele veículo trouxe a informação de que, apesar do carro lhe pertencer, o mesmo estava na posse de seu primo Rodrigo já fazia um mês aproximadamente. [...]

Ante o exposto, [...] os denunciados [...] RODRIGO ALVES MIRANDA estão incursos na figura típica capitulada no art. 180-A c/c art. 29, ambos do Código Penal; [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 280445634 – fls. 1/7).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria do crime se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência, relatórios policiais, termo de exibição e apreensão (p. 55), termo de entrega (p. 62), GTA (p. 93, 97 e 103), requisição de dados à operadora telefônica CLARO (p. 349/350), depoimento da testemunha GERSON (p. 354), relatório de análise de dados telefônicos (p. 571/575, 607/611 e 616/617), declarações da vítima e das testemunhas. [...]

Pois bem.

O réu não apresentou nos autos, em nenhum momento da persecução criminal, sua versão acerca dos fatos, deixando de exercer sua autodefesa ou constituir provas que ensejassem o reconhecimento de sua inocência.

Lado outro, a Acusação logrou êxito em comprovar a materialidade e a autoria delitivas que lhe são imputadas.

A vítima ANTONIO confirmou ter tido sua propriedade rural furtada, tendo de lá sido levadas 60 cabeças de vaca, a bordo de 3 caminhões. Tais animais foram recuperados após a atuação das forças policiais da cidade de Barra do Garças/MT. [...]

A dinâmica delitiva elucidada revela que o réu RODRIGO possuiu participação efetiva e essencial na consumação do crime, visto que foi o responsável por guiar os motoristas dos caminhões em que foram embarcadas as reses furtadas, inclusive auxiliando no embarque, tendo também os guiado até a rodovia para retorno à esta urbe.

Percebo que a conduta perpetrada pelo réu RODRIGO se amolda ao tipo penal imputado na exordial acusatória pois conduziu semoventes vivos ciente de sua origem ilícita.

Em tal cenário, rechaço as teses defensivas de ausência de comprovação da participação do réu no fato criminoso e da insuficiência probatória, visto que o acervo probatório produzido nos autos revela sua efetiva atuação em prol da consumação da prática criminosa que lhe é imputada.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputados à parte ré.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado RODRIGO ALVES MIRANDA como incurso no artigo 180-A, do CP.

O delito de receptação de animal possui pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, merecendo maior reprovação sua culpabilidade, vez que agiu em conluio com os demais investigados, inclusive com eles mantendo contato, de modo que sem sua participação o crime possivelmente sequer teria se consumado.

Fixo a pena base em 2 anos, 4 meses e 15 dias.

Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA, vez que o réu respondeu ao PEP n. 0000086-88.2014.811.0004, com 1 condenação transitada, por envolvimento em delito de trânsito, tendo o Executivo sido extinto em 26/1/2023.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/6 do intervalo entre pena mínima e máxima.

Fixo a pena intermediária em 2 anos, 10 meses e 15 dias.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Desta feita, TORNO DEFINITIVA a pena do réu RODRIGO ALVES MIRANDA em 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa. [...]”

(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de direito – ID 280445795)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 280445634 – fls. 46), Termo de Entrega (ID 280445634 – fls. 53) e Auto de Apreensão (280445635 – fls. 47), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edivaldo de Matos, testemunha (ID 280445634 – fls. 9/10), Aldair Dias Ferreira, testemunha (ID 280445634 – fls. 18/19), Daniel Paulino Santana, testemunha (ID 280445634 – fls. 44/45), Carlos Henrique da Silva Mauerverck, policial militar (ID 280445634 – fls. 47), Weverton Lacerda Cunha, testemunha (ID 280445634 – fls. 48), Marcelo Galvão Marques, testemunha (ID 280445634 – fls. 49), Antônio Carlos Ferrari, vítima (ID 280445634 – fls. 51), Aurélio Dourado Barros, investigador de polícia (ID 280445634 – fls. 54/55), Maria de Lourdes Vieira, testemunha (ID 280445634 – fls. 9/10), José Alves de Souza, testemunha (ID 280445634 – fls. 9/10), Ademilson Pereira de Queiroz, codenunciado (ID 280445635– fls. 48/49), Rafael Souza da Costa, codenunciado (ID 280445635– fls. 51/52), Albino Pfeifer Neto, codenunciado (ID 280445635– fls. 56/57), André Nunes Rodrigues, codenunciado (ID 280445636 – fls. 8), Izabella Ferreira Queiroz, testemunha (ID 280445636 – fls. 13), José Alves de Souza, testemunha (ID 280445636 – fls. 18/19), Henrique da Silva Ferreira, codenunciado (ID 280445636 – fls. 59), Nesulei Morais Martins, codenunciado (ID 280445636 – fls. 62), Mauro Maia Abreu, codenunciado (ID 280445636 – fls. 68), Walter George Ramalho de Lima, codenunciado (ID 280445637 – fls. 8/12), Cristiane Meire Golin de Lima, testemunha (ID 280445638 – fls. 11) e Gerson Nunes Miranda (ID 280445638 – fls. 29).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Aldair Dias Ferreira, Marcelo Galvão Marques, Edivaldo de Matos e José Alves de Souza; da vítima Antônio Carlos Ferrari; do investigar de polícia Aurélio Dourado Barros e do policial militar Carlos Henrique da Silva Mauerverck (Relatório Mídias – ID 280445789).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, extrai-se que, em 24.6.2020, na propriedade rural denominada “Fazenda Natural”, Alto Garças/MT, houve a subtração de 60 (sessenta) semoventes, raça Nelore, pertencentes a Antônio Carlos Ferrari. Em ato contínuo, os animais foram transportados em 3 (três) caminhões para o município de Barra do Garças/MT, por motoristas contratados por uma pessoa que “
conduzia um veículo Voyage
” (ID 280445634).

A suspeita da autoria atribuída a RODRIGO ALVES MIRANDA [apelante] decorreu do depoimento de Gerson Nunes Miranda, na Delegacia de Polícia, ao afirmar que o veículo utilizado em apoio ao crime [Voyage, cor branca, placa OAS 7785] era de sua propriedade, contudo estava sendo usado pelo apelante, em razão de ter sido vendido a ele (ID 280445638 – fls. 29).

Todavia, devido à desistência da oitiva pela promotoria, a testemunha não foi ouvida em Juízo, de modo que a versão não foi confirmada (ID 280445787).

Não bastasse, na fase judicial, Edivaldo de Matos, Aldair Dias Ferreira e José Alves de Souza [motoristas de caminhão] não recordaram o nome de quem os contratou para efetuar o transporte dos animais (Relatório Mídias – ID 280445789).

Frise-se que os semoventes recuperados não foram apreendidos em posse do apelante.

No caso, prevalece a dúvida em relação ao envolvimento do apelante
no delito, de modo que
“não havendo juízo de certeza quanto à autoria [...] do crime de receptação, [...], deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
” (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Rel. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 16.11.2023).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes
.” (AP no 0000610-21.2019.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 19.7.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante RODRIGO ALVES MIRANDA por receptação de animal (art. 180-A do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025